Tribunal: TJDFT
Processo: 0724721-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. CREDOR INCLUÍDO NO EDITAL DA RELAÇÃO DE CREDORES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da Habilitação de Crédito, teve como intempestiva a impugnação e indeferiu a petição inicial.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o prazo previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/05 é peremptório e tem regra de aplicação cogente. Nesse descortino, publicada a relação de credores, começa a correr o prazo de 10 (dez) dias para o credor apresentar impugnação ao juízo a fim de apontar divergências quanto aos créditos relacionados na lista apresentada pelo devedor.
3. Tendo o credor conhecimento do valor apurado na justiça laboral e tendo sido devidamente incluído no edital da relação de credores, tem-se ́pr intempestiva a impugnação aviada após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, impondo-se o indeferimento da inicial.
4. Não se pode olvidar que o legislador previu a possibilidade da habilitação retardatária do crédito para a hipótese de credores não contemplados na lista fornecida pelo próprio devedor e que buscam a inclusão do crédito no plano de recuperação da empresa. Logo, a habilitação retardatária, prevista no artigo 10 da Lei no 11.101/2005, não é instrumento hábil para majorar o valor de crédito já constante na relação de credores.
5. Agravo conhecido e desprovido.